Tribunal: TJES
Processo: 0002556-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002556-08.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIAN FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta por condenado pela prática de três crimes de receptação dolosa, em continuidade delitiva, e um crime de uso de documento falso. O embargante alegou omissão quanto à rejeição da tese de violação ao princípio da correlação, em razão da condenação por três delitos de receptação quando o aditamento da denúncia mencionou apenas dois crimes na capitulação final, bem como omissão na análise da circunstância judicial dos motivos do crime na dosimetria da pena. Requereu o saneamento dos vícios, com efeitos modificativos, e o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a aplicação da emendatio libelli para manter a condenação por três crimes de receptação sem observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP; e (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, com repercussão no cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ofensa ao princípio da correlação e concluiu que a denúncia aditada descreveu de forma clara a apreensão de três motocicletas de origem ilícita, permitindo a adequação jurídica dos fatos pelo magistrado com fundamento no art. 383 do CPP.

4. O réu defende-se dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, inexistindo surpresa ou prejuízo à ampla defesa quando mantida íntegra a descrição fática constante da denúncia.

5. A pretensão defensiva relativa ao princípio da correlação busca rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, não configurando vício de omissão apto ao acolhimento dos embargos declaratórios.

6. O acórdão efetivamente deixou de enfrentar argumento defensivo específico acerca da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

7. A circunstância judicial dos motivos do crime exige fundamentação concreta relacionada à motivação do agente e ao maior grau de reprovabilidade da conduta, não sendo suficiente a afirmação genérica de que os motivos seriam “não justificáveis”.

8. A consideração dos motivos como “não justificáveis” constitui elemento inerente à própria ilicitude da conduta penal e não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base.

9. A exclusão de circunstância judicial negativamente valorada impõe a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa, observando-se a orientação firmada no Tema 1214 do STJ.

10. A retirada da valoração negativa dos motivos do crime determina o redimensionamento das penas dos delitos de receptação e de uso de documento falso, com consequente redução da pena total.

11. A diminuição da reprimenda não altera o regime inicial fechado, diante da reincidência do condenado e dos critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

12. Permanecem incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis em razão dos impedimentos legais aplicáveis ao caso.

13. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da emendatio libelli é legítima quando a denúncia descreve integralmente os fatos imputados, ainda que haja incongruência entre a narrativa fática e a capitulação jurídica constante do pedido final.

2. O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da classificação jurídica atribuída pelo órgão acusador.

3. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera afirmação de que os motivos são “não justificáveis”.

4. O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada impõe a redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa.

5. A redução da pena definitiva não afasta a manutenção do regime inicial fechado quando presentes os requisitos legais relacionados à reincidência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 383 e 384; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I e II, 59, 69, 71, 180, caput, 304 e 297; CPC/2015, art. 1.025; Súmula 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0010969-49.2017.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 27.11.2019; Tema 1214 do STJ; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JIAN FREITAS DA SILVA
em face do v. Acórdão de ID
18821045
que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

O embargante apresentou razões recursais no ID
19197369
, sustentando (1) a ocorrência de vício de omissão no julgado colegiado, ao chancelar a aplicação do instituto da
emendatio libelli
(artigo 383 do CPP) para amparar a condenação do embargante por 03 (três) crimes de receptação dolosa, quando o aditamento à denúncia capitulou na parte final apenas 02 (dois) crimes de receptação, violando, desta forma, o princípio da correlação ou congruência.

Além disso, aduz (2) omissão quanto a ausência de análise da circunstância judicial dos motivos do crime, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria penal.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, pleiteia (3) o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

Os autos foram originariamente relatados pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que capitaneou o julgamento do recurso de apelação perante este colegiado. Sucede que, constatado que os aclaratórios foram opostos em data na qual o ilustre magistrado não mais integrava esta egrégia 1ª Câmara Criminal, determinou-se a redistribuição do feito por sorteio, nos termos do artigo 288, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vindo os autos conclusos a esta Relatoria.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID
19978097
), se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JIAN FREITAS DA SILVA
em face do v. Acórdão de ID 18821045 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 659, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
.1.1I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de receptação dolosa, em continuidade delitiva, e pelo crime de uso de documento falso, rejeitando-se a preliminar defensiva de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação, e fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da correlação em razão da condenação por três crimes de receptação quando a denúncia capitulava apenas dois; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação dolosa e de uso de documento falso; (iii) determinar se é cabível a absolvição, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa ou a aplicação do princípio da consunção; (iv) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva e ao regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e a condenação, permitindo-se a alteração da capitulação jurídica quando mantida íntegra a descrição fática, nos termos do art. 383, do CPP. A denúncia descreveu de forma clara a apreensão de três motocicletas de origem ilícita na posse do réu, ainda que tenha capitulado, ao final, apenas dois crimes de receptação, inexistindo surpresa ou prejuízo à defesa. A aplicação da emendatio libelli pelo magistrado é legítima quando visa adequar a tipificação penal aos fatos efetivamente narrados, sem modificação da imputação fática. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de uso de documento falso restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos. A condição do réu como proprietário de oficina mecânica, aliada à adulteração visível dos sinais identificadores, à aquisição por valor abaixo do mercado e à ausência de comprovação da origem lícita, evidencia o dolo na receptação. O ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa incumbe à defesa quando o objeto ilícito é apreendido em poder do agente, conforme o art. 156, do CPP. O crime de uso de documento falso possui autonomia típica e potencialidade lesiva própria, não sendo absorvido pelo delito de receptação, porquanto destinado a conferir aparência de licitude à posse prolongada dos bens. A valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante de condenação anterior e do prejuízo adicional causado pela adulteração permanente dos veículos. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o critério objetivo da Súmula 659, do STJ, sendo de 1/5 para a prática de três infrações, o que impõe o redimensionamento da pena. O regime inicial fechado é adequado em razão do quantum final da pena e da reincidência, inviabilizando também a substituição por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 383 e 384; CP, arts. 69, 71, 180, caput, 304 e 33, § 2º; Súmula 659, do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE nº 0003667-74.2021.8.13.0016, Rel. Desª Kárin Emmerich, j. 26.10.2022; STJ, HC nº 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.884.231/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; TJES, ApCr nº 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.06.2020.

O embargante apresentou razões recursais no ID 19197369, sustentando (1) a ocorrência de vício de omissão no julgado colegiado, ao chancelar a aplicação do instituto da
emendatio libelli
(artigo 383 do CPP) para amparar a condenação do embargante por 03 (três) crimes de receptação dolosa, quando o aditamento à denúncia capitulou na parte final apenas 02 (dois) crimes de receptação, violando, desta forma, o princípio da correlação ou congruência.

Além disso, aduz (2) omissão quanto a ausência de análise da circunstância judicial dos motivos do crime, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria penal.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, pleiteia (3) o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

Os autos foram originariamente relatados pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que capitaneou o julgamento do recurso de apelação perante este colegiado. Sucede que, constatado que os aclaratórios foram opostos em data na qual o ilustre magistrado não mais integrava esta egrégia 1ª Câmara Criminal, determinou-se a redistribuição do feito por sorteio, nos termos do artigo 288, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vindo os autos conclusos a esta Relatoria.

Conforme o Acórdão, o e. Relator foi acompanhado pelos igualmente eminentes Desembargadores Luiz Guilherme Risso e Pedro Valls feu Rosa.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 19978097), se manifestando pelo desprovimento do recurso.

Presentes de forma inequívoca os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, destacando-se a tempestividade devidamente certificada nos autos da presente insurgência, conheço dos embargos de declaração opostos por Jian Freitas da Silva.

1 - Ofensa ao princípio da correlação:

Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em vício omissivo ao repelir a preliminar de violação ao princípio da congruência, argumentando a imprescindibilidade do procedimento de aditamento, previsto no artigo 384 do CPP. Defende a tese de que a condenação pelo terceiro crime de receptação, atinente à motocicleta Honda Biz 125, qualifica julgamento ‘extra petita’ e evidente cerceamento de defesa.

Do exame minucioso do acórdão embargado, depreende-se que toda a matéria concernente à correta aplicação da ‘emendatio libelli’ foi objeto de apreciação por este colegiado quando do julgamento do recurso de apelação. Na referida ocasião, restou expressamente consignado no voto condutor que a peça acusatória inaugural — aditada tempestivamente pelo Parquet — descreveu com clareza em sua narrativa fática a
apreensão de três motocicletas de procedência ilícita
na oficina de propriedade do embargante.

A descrição expressa englobou a motocicleta Honda CG 160 Titan EX (placa PXM-3270), a Honda CG 160 FAN ESDI (placa PPV-1116) e a Honda Biz 125 (placa PPL-2591).

Nesse sentido, restou pacificado pelo colegiado que o magistrado singular atuou em consonância com o artigo 383 do CPP. Porquanto o réu defende-se dos fatos detalhados na exordial acusatória, e não da capitulação jurídica atribuída na porção final da peça ministerial, a mera incongruência entre o corpo narrativo (três bens) e o pedido final (dois crimes) autoriza a correção de ofício pelo Poder Judiciário, sem que isso configure surpresa ou prejuízo à ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que a insurgência da defesa não aponta uma omissão real, mas sim o seu manifesto descontentamento com a tese jurídica adotada no julgamento da apelação.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência pacificada do c. STJ, “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso
” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo da defesa, impõe-se a rejeição da eiva de omissão quanto a este tópico, haja vista que a prestação jurisdicional foi plenamente entregue.

2 - Afastamento da negativação dos motivos do crime:

Por outro lado, assiste razão à defesa no tocante à apontada omissão sobre a análise da circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria penal.

Conquanto a defesa tenha impugnado de forma expressa e pormenorizada em suas razões de apelação (ID 14202350) a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo de piso para exasperar a pena-base sob o pretexto dos motivos do crime, constata-se que este órgão colegiado, de fato, olvidou-se de se pronunciar explicitamente sobre a referida vetorial judicial.

Após detida análise, verifiquei que o Acórdão embargado (ID 18821045) limitou-se a chancelar de maneira global a higidez da dosimetria da pena, examinando apenas os vetores dos antecedentes e das consequências do crime, sem dedicar qualquer linha de fundamentação aos motivos do delito.

Nesse contexto, evidenciada a lacuna no provimento jurisdicional, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios neste aspecto, conferindo-lhes efeitos infringentes para integrar o julgado e examinar a tese defensiva.

Ao perscrutar a sentença condenatória de primeiro grau, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente os motivos do crime tanto para o delito de receptação quanto para o crime de uso de documento falso, amparando sua conclusão unicamente na assertiva de que estes se revelavam "não justificáveis".

Essa fundamentação, contudo, carece de idoneidade jurídica.

A análise dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), impõe ao julgador o dever de perscrutar a razão íntima que empurrou o agente para a senda criminosa, devendo ser sopesado um acréscimo de reprovabilidade que ultrapasse a previsibilidade contida no tipo penal.

Ademais, a menção de que os motivos são "não justificáveis" é inerente à própria tipicidade da conduta antijurídica, sendo invável sua utilização para recrudescer a pena-base.

Em caso análogo, este e. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido: “
Na primeira fase da dosimetria,
o magistrado a quo considerou a circunstancia judicial dos motivos não justificáveis
, mediante fundamentação genérica, porquanto
não houve a citação de qualquer elemento do caso concreto para negativá-la
” (TJ-ES - APR: 00109694920178080012, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2019).

Assim sendo, na ausência de elementos que permitam o reforço de argumentação, impõe-se extirpar a valoração negativa atinente aos motivos do crime para ambos os delitos (receptação continuada e uso de documento falso), procedendo-se ao imediato redimensionamento da reprimenda penal imposta ao embargante.

3 - Redimensionamento das penas-bases:

3.1. Quanto ao crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP):

Na primeira fase, adota-se o histórico dosimétrico consagrado na sentença e no acórdão, mantendo-se a valoração negativa legítima dos antecedentes criminais e das consequências do crime. Afastada, contudo, a negativação dos motivos do crime decorrente de sua fundamentação genérica.

Neste ponto, ressalto que a redução da pena deverá atender aos critérios previstos no
Tema 1214 do STJ,
o qual estabelece que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, julgando um recurso exclusivo da defesa, afasta uma circunstância judicial negativa que havia sido reconhecida na sentença.

Dessa forma, considerando que o magistrado de primeiro grau operou um aumento de 12 (doze) meses de reclusão acima do patamar mínimo com esteio em três vetoriais desfavoráveis (antecedentes, consequências e motivos), a exclusão proporcional do vetor mitigado orienta a redução da pena-base.
Fixa-se, portanto, a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento decorrente do crime continuado (artigo 71 do Código Penal). Conforme critério objetivo consolidado na
Súmula nº 659 do STJ
, diante da prática comprovada de 03 (três) infrações da mesma espécie, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto),
resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

3.2. Quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP):

Na primeira fase, em simetria com a fundamentação acima expendida, afasta-se o desvalor atribuído aos motivos do crime, permanecendo desfavorável apenas a vetorial dos antecedentes criminais do agente,
reduz-se proporcionalmente a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, diante da ausência de agravantes ou atenuantes, a pena provisória permanece inalterada.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena, estabiliza-se a sanção definitiva para o crime do artigo 304 do Código Penal em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

3.3. Do Concurso Material de Crimes (art. 69 do Código Penal):

Ante o cúmulo material decorrente do concurso entre os crimes de receptação em continuidade delitiva e de uso de documento falso, unificam-se as reprimendas mediante a somatória das penas corporais e pecuniárias aplicadas,
resultando no montante de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante o decréscimo quantitativo da sanção penal definitiva, por outro lado, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantida intocada, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP, considerando a reincidência do recorrente.

Também resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis, dada a vedação expressa inserta no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

4 - Prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para reconhecer a omissão quanto à dosimetria da pena e reduzir a pena total aplicada para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.